Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-32.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005048-32.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GWA TANGARA DA SERRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 42.028.363/0001-85 (RECORRENTE), GUSTAVO DRUZIAN - CPF: 313.147.518-83 (ADVOGADO), GUSTAVO DRUZIAN - CPF: 313.147.518-83 (RECORRENTE), ANTONIELLI DE JESUS TELLES - CPF: 961.772.091-49 (RECORRIDO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005048-32.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente:
ANTONIELLI DE JESUS TELLES.

Recorrido:

GUSTAVO FRANCISCO ALVES DRUZIAN.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de ofensas verbais proferidas contra o recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela inobservância dos artigos 369 e 373, I e II, do CPC; (ii) a inexistência de danos morais indenizáveis; (iii) a ausência de provas aptas a demonstrar a ofensa à honra do recorrido; (iv) a adequação do
quantum
indenizatório; e (v) o prequestionamento da matéria suscitada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando não há necessidade de produção de novas provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC, sendo prerrogativa do juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme artigo 370 do CPC.

As provas constantes dos autos demonstram que o recorrente proferiu ofensas verbais contra o recorrido, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral decorre da própria ofensa à dignidade do recorrido, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, configurando dano
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) observa o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que os fundamentos do acórdão sejam suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a solução da controvérsia.

2. A ofensa verbal direcionada a terceiro configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação específica do prejuízo.

3. O
quantum
indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que os fundamentos do acórdão sejam suficientes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 369, 370, 373, I e II; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 24/02/2010; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 265767296, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento, em favor do autor
Gustavo Druzian,
da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de

danos morais
, acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento
.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa – Inobservância do art. 369 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil;

2)

A inexistência de danos morais passíveis de reparação - Conteúdo privado das mensagens;

3)

Ausência de provas aptas a demonstrar a ocorrência dos danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

O prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto

a preliminar de cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Além disso, o artigo 370, do CPC, estabelece que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo indeferir aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento, em favor do autor
Gustavo Druzian,
da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de

danos morais
, nos seguintes termos
:

(...) Quanto ao mérito da demanda, em que pese não se tenha verificado ofensa à honra objetiva da empresa,
em relação ao sócio, em análise ao teor das mensagens enviadas pelo requerido, verifica-se que não se trata de mero comportamento grosseiro, pois além das palavras de baixo calão ditas durante a conversa, o demandado proferiu várias ofensas ao se referir ao autor, tais como "Esse careca filho de uma puta", "otário", "vagabundo", "burro" e "arrogante igual ao rabo dele
" (vídeos 01 e 02 dos registros da ata notarial - ID. 149585646).

Assim, é patente a configuração dos atos ilícitos atribuídos ao requerido e a lesão de ordem moral sucumbida pelo autor. (...)
(Grifei)

No caso, verifica-se que a versão do autor,
Gustavo Francisco Alves Druzian,
restou comprovada nos autos, conforme as transcrições abaixo, que demonstram que o reclamado proferiu ofensas ao reclamante. Vejamos:

(...) sobre os seus andaimes aí pode pegar tudo aí no Parque das Mansões lá tá encerra tudo e passa a nota aí e rasga o meu nome dessa empresa aí que Deus me livre, isso aí é daquele cara lá, aquele careca lá barbudo aquele
arrogante igual o rabo dele
pode pegar lá que eu não quero saber dessa porra eu não nem sei porque eu peguei esse trem aí eu até tinha esquecido que eu discuti com ele no dia (...).
(Grifei - Áudio - Vídeo 1)

(...) cara eu quero que eu veja esse povo desse cara na minha frente viu, nem sei o que eu faço com ele, esse
careca filha de uma puta
aí, mas eu vou achar ele na rua ainda.

Você pode ter certeza viu que eu vou fazer de tudo pra fuder esse cara aí pra ele largar de ser
otário, vagabundo
, querendo me fuder na minha vida, me fudeu aqui querendo me protestar meu nome eu nunca tive meu nome protestado (...) eu vou fuder com essa lojinha dele aí (...) vou entrar com uma ação contra danos e percas pra ele largar de ser
otário
tá (...)

(...) além de
burro
, quer ser esperto, quer ganhar dinheiro no nome dos outros (...) cara eu vou falar a verdade tá eu nunca fiquei com raiva de uma pessoa igual tô com raiva desse
filha de uma puta
aí (...)
(Grifei - Áudio - Vídeo 2)

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em desconstituir a prova produzida nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Assim, a prova produzida nos autos respalda, de forma suficiente, a versão apresentada pela parte autora, ensejando a reparação pelos danos morais decorrentes da atitude ofensiva do reclamado contra o reclamante,
Gustavo Francisco Alves Druzian
.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Comete ato ilícito aquele que ofende a dignidade de outrem por meio de palavras desonrosas. 2. Em tais situações, sofre a vítima um dano moral in re ipsa, de prescindível comprovação
. 3. Não se reconhece a justificante da legítima defesa se não provada uma prévia e atual agressão perpetrada pela vítima. 4. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Leva-se em consideração ainda o grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade do dano. 5. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2010, publicação da súmula em 19/03/2010) (Grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025